Tribunal: STF
Processo: AI 741766
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS/SP. LC 162/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA POR ESTA CORTE. 


1. A discussão sobre o reenquadramento dos servidores públicos municipais de Santos, nos termos da Lei Complementar 162/95, não desafia o apelo extremo por se tratar de reexame de norma local, o que é inviável nesta instância conforme se depreende da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 




2. Tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 611.162, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, onde ficou assentado não haver repercussão geral no caso por se tratar de matéria eminentemente infraconstitucional. 




3. Agravo regimental desprovido.